Tribunal: STF
Processo: ARE 1312236
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Em 13 de abril de 2021, provi o extraordinário. O Município de São Paulo afirma impertinente o precedente utilizado. Articula com a competência do município para dispor sobre direito urbanístico. Diz contrariado o princípio do federalismo.
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato atacado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procuradora Municipal, foi protocolada no prazo recursal.
     Assiste razão ao embargante. Dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo para, sanando erro material, passar ao reexame do extraordinário.
    Rememorem o decido na origem. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando entendimento do Juízo, assentou a higidez do auto de infração lavrado pela municipalidade, em virtude de instalação de estação de telecomunicações sem o respectivo alvará de execução, nos termos dos artigos 14 e 18 da Lei Municipal 13.756 de 2004.
    No extraordinário, a recorrente aponta violação aos artigos 21, inciso XI, 22, incisos VI e XII, 24, incisos VI e XII, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Afirma a competência exclusiva da União para legislar sobre o tema. Articula com a inexistência de peculiaridades locais a justificar a intervenção municipal sobre o serviço.
    3. A Constituição Federal não impede a elaboração de legislação municipal que, sem tratar especificamente da prestação dos serviços de telecomunicação, venha a afetar a atividade das concessionárias, preservado o núcleo de obrigações assumidas em contrato.
    Ausente interferência na atividade-fim das pessoas jurídicas abrangidas pela eficácia do ato, inexiste usurpação de competência da União. 
    4. Ante o exposto, sanando o vício indicado, dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para, reanalisando o extraordinário, negar-lhe seguimento. Majoro os honorários recursais em 1%, observado o contido no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator